Tribunal: CARF
Processo: 10920.721643/2011-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. DISCUSSÃO INOPORTUNA EM PROCESSO.
O foro adequado para discussão acerca da exclusão da empresa do Simples é o respectivo processo instaurado para esse fim. Descabe em sede de processo de lançamento fiscal de crédito tributário previdenciário rediscussão acerca dos motivos que conduziram à expedição do Ato Declaratório Executivo e Termo de Exclusão do Simples.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA CARF No. 210.
O grupo econômico irregular decorre da unidade de direção e de operação das atividades empresariais de mais de uma pessoa jurídica, o que demonstra a artificialidade da separação jurídica de personalidade; esse grupo irregular realiza indiretamente o fato gerador dos respectivos tributos e, portanto, seus integrantes possuem interesse comum para serem responsabilizados. As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art. 124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PARTE PATRONAL. SIMPLES. ABUSO DE FORMA. AUSÊNCIA DE AUTONOMIA OPERACIONAL E PATRIMONIAL. PREVALÊNCIA DA SUBSTÂNCIA SOBRE A FORMA. FRAUDE. EMPRESAS INTERPOSTAS.
A remuneração paga ou creditada a segurados empregados e contribuintes individuais a serviço da empresa constitui-se em fato gerador das contribuições sociais devidas pelos empregadores. A legalidade formal dos contratos eventualmente celebrados pela empresa, inclusive trabalhistas, não se sobrepõe à realidade fática encontrada na empresa, em decorrência do princípio da primazia da realidade e da busca da verdade material, norteadores do contencioso administrativo. Nesse sentido é lícito à autoridade administrativa e tributária identificar e apontar o real sujeito passivo responsável pelas contribuições sociais devidas. A simulação e a fraude à lei tributária configuram-se quando as circunstâncias e evidências indicam a existência de duas ou mais empresas com regimes tributários diferentes perseguindo a mesma atividade econômica com a utilização dos mesmos empregados e meios de produção, implicando confusão patrimonial e gestão empresarial atípica. O fracionamento das atividades empresariais mediante a utilização de mão-de-obra existente em empresas interpostas, sendo estas desprovidas de autonomia operacional, administrativa e financeira, para usufruir artificial e indevidamente dos benefícios do regime de tributação do Simples, viola a legislação tributária.
MULTA DE OFÍCIO. NATUREZA OBJETIVA. MULTA QUALIFICADA. CONLUIO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
A multa por infração à legislação tributária possui natureza objetiva, não importando perquirir a intenção do agente, a efetividade, natureza e extensão do ato que ele cometeu. Caracterizado a conduta dolosa materializada nas práticas tipificadas como conluio, fraude ou sonegação, aplica-se a multa qualificada.
FRAUDE OU SIMULAÇÃO. MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI N. 14.689/2023.
Comprovada a fraude ou simulação, impõe-se ao infrator a aplicação da multa qualificada de 100%, retroativamente, prevista no art. 44, §1o, VI, da Lei n. 14.689/2023.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.721643/2011-23
ACÓRDÃO
2201-012.131 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LAVANDERIA E TINTURARIA EDUARDO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida
mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão
recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. DISCUSSÃO INOPORTUNA EM PROCESSO.
O foro adequado para discussão acerca da exclusão da empresa do Simples
é o respectivo processo instaurado para esse fim. Descabe em sede de
processo de lançamento fiscal de crédito tributário previdenciário
rediscussão acerca dos motivos que conduziram à expedição do Ato
Declaratório Executivo e Termo de Exclusão do Simples.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA CARF No. 210.
O grupo econômico irregular decorre da unidade de direção e de operação
das atividades empresariais de mais de uma pessoa jurídica, o que
demonstra a artificialidade da separação jurídica de personalidade; esse
grupo irregular realiza indiretamente o fato gerador dos respectivos
tributos e, portanto, seus integrantes possuem interesse comum para
serem responsabilizados. As empresas que integram grupo econômico de
qualquer natureza respondem solidariamente pelo cumprimento das
obrigações previstas na legislação previdenciária, nos termos do art. 30,
inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art. 124, inciso II, do CTN, sem
necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum a que alude o art.
124, inciso I, do CTN.
Fl. 1228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.131 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721643/2011-23
2
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PARTE PATRONAL. SIMPLES. ABUSO DE
FORMA. AUSÊNCIA DE AUTONOMIA OPERACIONAL E PATRIMONIAL.
PREVALÊNCIA DA SUBSTÂNCIA SOBRE A FORMA. FRAUDE. EMPRESAS
INTERPOSTAS.
A remuneração paga ou creditada a segurados empregados e contribuintes
individuais a serviço da empresa constitui-se em fato gerador das
contribuições sociais devidas pelos empregadores. A legalidade formal dos
contratos eventualmente celebrados pela empresa, inclusive trabalhistas,
não se sobrepõe à realidade fática encontrada na empresa, em decorrência
do princípio da primazia da realidade e da busca da verdade material,
norteadores do contencioso administrativo. Nesse sentido é lícito à
autoridade administrativa e tributária identificar e apontar o real sujeito
passivo responsável pelas contribuições sociais devidas. A simulação e a
fraude à lei tributária configuram-se quando as circunstâncias e evidências
indicam a existência de duas ou mais empresas com regimes tributários
diferentes perseguindo a mesma atividade econômica com a utilização dos
mesmos empregados e meios de produção, implicando confusão
patrimonial e gestão empresarial atípica. O fracionamento das atividades
empresariais mediante a utilização de mão-de-obra existente em empresas
interpostas, sendo estas desprovidas de autonomia operacional,
administrativa e financeira, para usufruir artificial e indevidamente dos
benefícios do regime de tributação do Simples, viola a legislação tributária.
MULTA DE OFÍCIO. NATUREZA OBJETIVA. MULTA QUALIFICADA. CONLUIO,
FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
A multa por infração à legislação tributária possui natureza objetiva, não
importando perquirir a intenção do agente, a efetividade, natureza e
extensão do ato que ele cometeu. Caracterizado a conduta dolosa
materializada nas práticas tipificadas como conluio, fraude ou sonegação,
aplica-se a multa qualificada.
FRAUDE OU SIMULAÇÃO. MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE
BENIGNA. LEI N. 14.689/2023.
Comprovada a fraude ou simulação, impõe-se ao infrator a aplicação da
multa qualificada de 100%, retroativamente, prevista no art. 44, §1o, VI, da
Lei n. 14.689/2023.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 1229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.131 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721643/2011-23
3
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para reduzir a multa qualificada ao percentual de 100%, em função
da retroatividade benigna.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Do lançamento
A autuação, com relatório fiscal às fls. 05-30, versa sobre a ausência de
recolhimento de contribuições previdenciárias — cota patronal e contribuições de terceiros. Nos
termos do relatório fiscal, contribuinte auditado valeu-se de empresas inexistentes de fato para
contratar mão-de-obra sem a incidência da contribuição previdenciária patronal e aquela devida
às outras entidades ou fundos, uma vez que aquelas seriam optantes pelo Simples Nacional. Tais
empresas foram criadas em nome de familiares e são operadas pelos próprios donos e
administradoras da empresa autuada. São elas: J. B. Serviços de Lavação, Tingimento e
Acabamentos em Artigos Têxteis Ltda (JB Serviços), CNPJ no 02.130.826/0001-09 e Pingo Natural
Comércio de Artigos Têxteis Ltda (Pingo Natural), CNPJ no 03.251.455/0001-78.
Segundo a fiscalização, os seguintes elementos permitiriam constatar o ilícito
cometido pela empresa autuada:
a) Existência de atividades estatutárias e quadros societários comuns;
b) Sede de todos os empreendimentos em uma mesma planta produtiva e
ocupando um único galpão industrial;
Fl. 1230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.131 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721643/2011-23
4
c) Existência de grupo econômico de fato, com processos trabalhistas
reconhecendo a situação;
d) Confusão entre os patrimônios das empresas;
Diante desses fatos, a autoridade fiscal conclui que as empresas JB Serviços e Pingo
Natural são inexistentes de fato e foram formalmente constituídas sem finalidade operacional
própria pelos mesmos donos da empresa autuada com intuito de auferir os benefícios tributários
do SIMPLES mediante o registro de empregados que laboram para a empresa Lavanderia Eduardo
formando conluio para fraudar a legislação tributária e deixar de recolher as contribuições sociais
de responsabilidade do empregador. Dessa maneira é a empresa autuada, que não é optante do
regime tributário favorecido e simplificado, a real responsável pela contribuição incidente sobre a
remuneração de todos os segurados obrigatórios da Previdência Social que lhes prestaram
serviços através daquelas empresas, haja vista a comprovada unicidade empresarial.
Da Impugnação
A recorrente apresentou Impugnação (fls. 308-334; 718-744), argumentando em
síntese que:
a) Preliminarmente, é necessário aguardar a resolução do processo acerca da
exclusão das empresas JB Serviços e Pingo Natura do Simples Nacional,
procedida através dos Atos Declaratórios Executivos nos 117, 118, 119 e 120
da Delegacia de origem e que foram objeto de Manifestação de
Inconformidade, de maneira que postula que a questão prejudicial seja
julgada primeiro, pelo potencial reflexo no presente Auto de Infração.
b) sempre atuou no ramo de indústria têxtil desde sua criação (em 1986),
sendo que em maio de 2005 acrescentou a atividade específica de prestação
de serviços de lavação, alvejamento e amaciamento de roupas, tingimento e
torção de fios, malhas e outros tecidos, além das atividades típicas da
indústria e a participação em outras sociedades;
c) mão-de-obra por ela empregada de forma alguma é incompatível com a
atividade de industrialização porque até o final de 2007 o processo era
automatizado, bastando apenas um operador, o que pretende demonstrar
com a juntada do ativo imobilizado do contribuinte, para constatar os
inúmeros equipamentos que possui e justificar o reduzido quadro de
funcionários;
d) desde 2008 as suas atividades estão voltadas para vendas de produção
própria (confecção por encomenda), de artigos para vestuário e que todo o
processo produtivo é realizado por facções (empresas terceirizadas), o que
dispensa a contratação de diversos funcionários; tal fato, corroborado pela
solidariedade no âmbito trabalhista identificado pela fiscalização (a
Fl. 1231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.131 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721643/2011-23
5
Impugnante foi responsabilizada solidariamente pelos débitos trabalhistas
dessas empresas), não pode ser estendido para a seara tributária, porquanto
inexiste provas de unicidade entre as empresas;
e) a Auditoria não teria apresentado um único indício de que haveria omissão
de receita em qualquer das empresas e a frágil assertiva com base nos
índices de massa salarial e receita contabilizada jamais poderia levar à
conclusão da unicidade do negócio; do mesmo modo a diminuição da
receita global, não obstante tenha havido um certo aumento no custo da
mão-de-obra revela-se um mero indício a ser investigado, mas isoladamente
não ampara a pretensão fiscal;
f) quanto aos empréstimos obtidos de terceiros, tais confirmam a necessidade
de caixa para pagamento dos custos produtivos; ocorre que o valor mais
expressivo, amparado por contrato de mútuo, adveio da empresa LMG
Roupas, que nenhuma relação tem com as demais, tratando-se de simples
cliente da Impugnante, cuja ausência de baixa (refere-se aos valores do
empréstimo na contabilidade) diz respeito apenas aos envolvidos; nessa
mesma esteira o empréstimo obtido junto à pessoa física do sr. Egon João da
Silva;
g) a movimentação de ativos entre as empresas não tem o condão de
caracterizar a pretendida gestão financeira única, já que não se nega que
houve a prestação de serviços para a Impugnante, cuja representatividade
(dos serviços prestados pela JB) é irrisória; mesmo a existência de pequeno
empréstimo da Pingo Natural para a JB Serviços em nada afeta a total e
completa independência das empresas, até porque se tratam de valores
inexpressivos;
h) quanto às instalações físicas, rememora os endereços em que foram
constituídas e aqueles em que se encontram atualmente em funcionamento
as empresas envolvidas, ressaltando que a Impugnante ainda mantém
diversos equipamentos em seu ativo Imobilizado para atender alguns
clientes, o galpão utilizado pela JB Serviços permanece o mesmo desde a
fundação, e o refeitório é também a sede da empresa Pingo Natural, apenas
a partir de 2011, porquanto antes executava suas atividades de
industrialização em outro endereço (através de máquinas e equipamentos
recebidos em comodato) e agora não mais necessita de galpão industrial,
pois dedica-se ao comércio; por outro lado a empresa JB Serviços também
possui máquinas e equipamentos em seu ativo imobilizado;
i) existência de parentesco entre os sócios das três empresas apenas legitima
as operações de empréstimos entre elas, e que cada uma delas mantém
Fl. 1232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.131 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721643/2011-23
6
atividades operacionais próprias e são econômica e administrativamente
autônomas, de maneira que não ficou demonstrada confusão entre as
empresas; ainda que, a título argumentativo, todos os empregados da JB
Serviços e da Pingo Natural laborassem para a Impugnante, ainda assim
poder-se-ia pensar apenas em indício, jamais prova de interdependência
administrativa e econômica, a inferir possível constituição por interpostas
pessoas;
j) se os sócios das três empresas resolveram constituir e manter três negócios
distintos e autônomos e isso gerou uma economia tributária lícita, não
havendo falar-se em violação das normas tributárias; diz que cada uma das
empresas atua em setores diferenciados, a saber: Lavanderia Eduardo
(confecção e venda de produção própria), JB Serviços (industrialização por
encomenda – tinturaria) e Pingo Natural (comércio de roupas), cada uma
com custos próprios de produção e atendendo a vários clientes, sendo que a
prestação de serviços realizada pela Impugnante ocorre de modo
totalmente desvinculado das demais.
k) a contabilidade da empresa demonstra a efetiva autonomia de todas elas e
que os poucos empréstimos encontrados foram todos lançados, não
permitindo a absurda hipótese de erro no lançamento de receitas.
l) O está Auto maculado por vício de motivação, já que inexistiria pertinência
lógica em sua imposição, tanto quanto intransponível o obstáculo imposto
pelo princípio da verdade material; em apoio, cita doutrinas que discutem o
ato administrativo e o motivo do ato para concluir que, nos autos, tendo a
Auditoria concluído que a Impugnante e as demais empresas constituem-se
numa única, haveria que prová-lo fato que então não ter ocorrido;
m) Deve-se excluir as multas de 75% e 150% por se mostrarem
desproporcionais e irrazoáveis, posto que em momento algum a
Impugnante teve intenção de lesar o Fisco; cita doutrina acerca do princípio
da boa-fé no âmbito do Direito Público e discute o artigo 136 do CTN,
coadunando-o com a equidade e a mitigação da penalidade, trazendo
jurisprudências e decisões administrativas (CARF);
Pede, ao fim, a suspensão do presente feito até o julgamento definitivo das
Manifestações de Inconformidade interpostas pelas empresas interessadas nos autos dos
processos administrativos específicos que lhes retirou do regime tributário do Simples; caso não
seja esse o entendimento, requer a procedência da presente Impugnação a fim de que seja
reconhecida a inexigibilidade dos débitos ou, se mantidos, a aplicação da multa de mora de 20%
com a exclusão das multas de ofício aplicadas.
Do Acórdão de Impugnação
Fl. 1233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.131 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721643/2011-23
7
Em seguida, a DRJ deliberou (fls. 1133-1147) pela improcedência da Impugnação,
mantendo o crédito tributário, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PARTE PATRONAL. SIMPLES. ABUSO DE FORMA.
AUSÊNCIA DE AUTONOMIA OPERACIONAL E PATRIMONIAL. PREVALÊNCIA DA
SUBSTÂNCIA SOBRE A FORMA. FRAUDE. EMPRESAS INTERPOSTAS.
A remuneração paga ou creditada a segurados empregados e contribuintes
individuais a serviço da empresa constitui-se em fato gerador das contribuições
sociais devidas pelos empregador.
A legalidade formal dos contratos eventualmente celebrados pela empresa,
inclusive trabalhistas, não se sobrepõe à realidade fática encontrada na empresa,
em decorrência do princípio da primazia da realidade e da busca da verdade
material, norteadores do contencioso administrativo.
Nesse sentido é lícito à autoridade administrativa e tributária identificar e apontar
o real sujeito passivo responsável pelas contribuições sociais devidas.
A simulação e a fraude à lei tributária configuram-se quando as circunstâncias e
evidências indicam a existência de duas ou mais empresas com regimes
tributários diferentes perseguindo a mesma atividade econômica com a utilização
dos mesmos empregados e meios de produção, implicando confusão patrimonial
e gestão empresarial atípica.
O fracionamento das atividades empresariais mediante a utilização de mão-de-
obra existente em empresas interpostas, sendo estas desprovidas de autonomia
operacional, administrativa e financeira, para usufruir artificial e indevidamente
dos benefícios do regime de tributação do Simples, viola a legislação tributária.
MULTA DE OFÍCIO. NATUREZA OBJETIVA. MULTA QUALIFICADA. CONLUIO,
FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
A multa por infração à legislação tributária possui natureza objetiva, não
importando perquirir a intenção do agente, a efetividade, natureza e extensão do
ato que ele cometeu.
Caracterizado a conduta dolosa materializada nas práticas tipificadas como
conluio, fraude ou sonegação, a multa para os lançamentos de ofício será
duplicado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Os autuados recorreram da decisão de primeira instância (fls. 1165-1186),
reiterando os argumentos da impugnação.
Fl. 1234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.131 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721643/2011-23
8
Juntaram, na sequência, sentenças em ações ordinárias propostas por JB SERVIÇOS
DE LAVAÇÃO, TINGIMENTO E ACABAMENTOS EM ARTIGOS TÊXTEIS LTDA (fls. 1190-1193) e PINGO
NATURAL COMÉRCIO DE ARTIGOS TÊXTEIS LTDA (fls. 1210-1213), cujos respectivos dispositivos
seguem abaixo:
Ante o exposto, confirmo a decisão antecipatória dos efeitos da tutela; e JULGO
PROCEDENTE O PEDIDO para DECLARAR NULO o Ato Declaratório Executivo (ADE)
n.° 26/2012, exclusivamente no que se refere à baixa da inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica da empresa autora JB Serviços de Lavação,
Tingimento e Acabamentos em Artigos Têxteis Ltda. (CNPJ n.° 02.130.826/0001-
09).
Ante o exposto, confirmo a decisão antecipatória dos efeitos da tutela; e JULGO
PROCEDENTE O PEDIDO para DECLARAR NULO o Ato Declaratório Executivo (ADE)
n." 25/2012, exclusivamente no que se refere à baixa da inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica da empresa autora Pingo Natural Comércio de Artigos
Têxteis Ltda. (CNPJ n." 03.251.455/0001-78).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator
Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.
Inicialmente, por tratar-se de questão preliminar, veja-se que a Recorrente afirma
que a questão relativa à sua exclusão do Simples Nacional é preliminar e enquanto não julgadas
suas manifestações de inconformidade em relação aos processos nos quais questiona a exclusão o
presente processo não poderia prosseguir. Contudo, verifico que além de não constar dos autos
qualquer manifestação de inconformidade relativamente aos Atos Declaratórios Executivos n.o
25/2012 e 26/2012. Não consta, portanto dos autos qualquer demonstração de que o Recorrente
tenha impugnado a sua exclusão do regime favorecido e, como se sabe, o foro adequado para
discussão acerca da exclusão da empresa do Simples é o respectivo processo instaurado para esse
fim. Descabe em sede de processo de lançamento fiscal de crédito tributário previdenciário
rediscussão acerca dos motivos que conduziram à expedição do Ato Declaratório Executivo e
Termo de Exclusão do Simples. Neste sentido, a seguinte decisão desta turma:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
É solidariamente obrigada a pessoa que tenha interesse comum na situação que
constitua o fato gerador.
MULTAS DE MORA MULTA DE OFÍCIO.
Fl. 1235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.131 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721643/2011-23
9
Excluídas do Simples Nacional, as empresas sujeitar-se-ão, a partir do período em
que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às
demais pessoas jurídicas, sendo que os créditos tributários apurados serão
acrescidos, tão-somente, de juros de mora, quando o pagamento for efetuado
antes do início de procedimento de ofício.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. EFEITOS. IRRETROATIVIDADE. ATO DECLARATÓRIO.
O ato de exclusão do Simples possui natureza declaratória, que atesta que o
contribuinte já não preenchia os requisitos de ingresso no regime desde data
pretérita, surtindo efeito já no ano-calendário subsequente àquele em que foi
constatado o excesso de receita, efeito esse que não guarda nenhuma relação
com o princípio da irretroatividade, que se aplica a litígios envolvendo confrontos
entre vigência da lei e data dos fatos.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. DISCUSSÃO INOPORTUNA EM PROCESSO.
O foro adequado para discussão acerca da exclusão da empresa do Simples é o
respectivo processo instaurado para esse fim. Descabe em sede de processo de
lançamento fiscal de crédito tributário previdenciário rediscussão acerca dos
motivos que conduziram à expedição do Ato Declaratório Executivo e Termo de
Exclusão do Simples. (Número da decisão: 2201-010.475)
Finalmente, as sentenças trazidas aos autos pela Recorrente em nada afetam este
processo. Isso, porque determinam a nulidade dos atos executivos nelas mencionados, “[...]
exclusivamente no que se refere à baixa da inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica [...]”
das empresas JB Serviços de Lavação, Tingimento e Acabamentos em Artigos Têxteis Ltda e Pingo
Natural Comércio de Artigos Têxteis Ltda. Da leitura das sentenças verifica-se que a nulidade foi
reconhecida em virtude do fato de que tais empresas conseguiram, em juízo, demonstrar sua
existência fática:
Da leitura das normas supracitadas, conclui-se que restando configurada a
inexistência de fato da pessoa jurídica, o procedimento a ser tomado é
efetivamente o de baixa da sua inscrição no CNPJ. Por outro lado, contudo, não se
pode afastar a possibilidade de a empresa regularizar a situação, garantia essa
prevista no § 3°. do art. 80 da Lei 9.430/96 e no art. 29 da Instrução Nonnativa n."
1.183/2011 da Receita Federal do Brasil.
Nesse sentido, entendo que a autora demonstrou perante a autoridade
fazendária e neste Juízo que o seu patrimônio e a sua capacidade operacional
encontra-se de acordo com o objeto social indicado na quinta alteração
contratual, efetuada em janeiro/2011(comércio de roupas íntimas; de artigos do
vestuário e acessórios; e de fitas elásticas, fitas rígidas, cadarços e elásticos - doc.
CONTR3). É oportuno, sob esse aspecto, citar, ainda, as notas fiscais de
saída/entrada dos anos de 2010 a 2011 (PROCADM14 a PROCADM17); e o
demonstrativo dos anos de 2007 a 2011 (parcial) do balanço patrimonial (docs.
PROCA DM 10 e PROCADM12).
Fl. 1236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.131 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721643/2011-23
10
Ora, é inevitável concluir que a demandante cumpriu a exigência disposta na Lei,
no sentido de demonstrar a sua existência de fato.
Ambas as decisões ressalvam expressamente o objeto deste processo de seu
alcance, nos seguintes termos:
É de se ressaltar, por fim, que a questão posta nestes autos diz respeito tão
somente à verificação da existência de fato da empresa autora e da legalidade do
ato de baixa de sua inscrição no CNPJ, de modo que não se está proferindo juízo
de valor acerca da legalidade dos autos de infração lavrados em desfavor de
Lavanderia e Tinturaria Eduardo Ltda., tampouco acerca da exigibilidade dos
créditos tributários constituídos a partir do procedimento fiscal ou da
regularidade fiscal da autora, questões que, se for o caso, deverão ser objeto de
ação própria.
Veja-se que o fundamento da autuação é a existência de confusão patrimonial entre
as empresas, caracterizando-se unicidade de fato do empreendimento econômico. A existência
formal das empresas JB SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, TINGIMENTO E ACABAMENTOS EM ARTIGOS
TÊXTEIS LTDA e PINGO NATURAL COMÉRCIO DE ARTIGOS TÊXTEIS LTDA, reconhecida pela
sentença autuada, é pressuposto para que se configure o grupo econômico identificado no auto
de infração e a confusão patrimonial. Dito de outro modo, é justamente porque as empresas
mencionadas existem formalmente, mas não materialmente, que se caracteriza o ilício autuado. A
este respeito, destaco os seguintes trechos do relatório fiscal (fls. 08-21):
12. Os fatos adiante expostos vão demonstrar que embora operando sob
roupagem jurídica distinta, as empresas LAVANDERIA EDUARDO, J B SERVIÇOS e
PINGO NATURAL formam um único empreendimento ou empresa industrial e
comercial, atuando no ramo de lavanderia e tinturaria industrial de tecidos e
confecções e sediadas numa mesma planta produtiva e ocupando um único
galpão industrial.
13. Importa esclarecer que embora a LAVANDERIA EDUARDO tenha sede na Rua
Rodolfo Hufenuessler no 346 e as demais sejam formalmente sediadas à Rua
Argentina no 47 (PINGO NATURAL) e Rua Argentina no 47 SALA 02 (J B), trata-se,
na verdade de endereços conexos, com o prédio da Rua Argentina no 47 fazendo
fundos para o galpão da Rua Rodolfo Hufenuessler, o que permite a administração
conjunta dos recursos humanos alocados às empresas filhas, que assim trabalham
dentro do galpão produtivo da própria LAVANDERIA EDUARDO, como por nós
constatado.
14. Por outro lado, em nossa visita às instalações produtivas da empresa ora
autuada, constatamos que não há distinção física de espécie alguma que pudesse
fundamentar a existência de diferentes empresas naquele galpão onde se
concentra a produção (no andar térreo) e a administração (no andar superior ou
mezanino) tudo no endereço sede da LAVANDERIA EDUARDO à Rua Rodolfo
Hufenuessler, 346, onde fomos recebidos para início da ação fiscal no grupo de
empresas.
Fl. 1237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.131 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721643/2011-23
11
15. Saliente-se que todas as pessoas jurídicas aqui mencionadas foram
cientificadas no mesmo local, qual seja, nos escritórios administrativos da
LAVANDERIA EDUARDO, eis que antes já havíamos visitado o endereço da Rua
Argentina no 47 e notamos que o prédio não apresentava placas ou sinalizações
da existência de qualquer empresa, tampouco possuía recepção ou mesmo porta
de acesso franqueada ao público, sendo certo afirmar que ambas as empresas ali
sediadas não detém estrutura operacional necessária ao exercício do objeto social
de indústria e comércio.
16. Ao nos apresentarmos na administração da LAVANDERIA EDUARDO, fomos
recebidos pela Sra. Cristiane Gisele Araújo, que, ao ser informada do início da
fiscalização, questionou apenas qual a empresa estaria sendo fiscalizada e ao
dizermos que eram “todas as empresas ali existentes” ela mostrou-se confusa e
ligou para o Sr. Arduino Valle (sócio-administrador) e posteriormente aos
advogados, pedindo orientação especificamente diante do fato de estarmos
requerendo documentos e informações de “todas as empresas” quando de início
havíamos apresentado o “Termo de Início de Procedimento Fiscal” (TIPF)
unicamente para a LAVANDERIA EDUARDO.
17. Esclarecidos os fatos e a abrangência da fiscalização, questionamos à Sra.
Cristiane Araújo quem seria o responsável para assinar referidos “Termos” ante a
ausência dos donos e administradores. Ela disse que seria ela mesma a pessoa
responsável, naquele momento, ante a ausência dos seus superiores.
Questionada acerca da pessoa jurídica para a qual trabalhava, disse que aquela
era a única estrutura administrativa existente portanto trabalhava para todas.
18. Questionada mais especificamente sobre qual a empresa na qual fora
registrada como empregada, ela disse ser registrada na J B SERVIÇOS. Ante esse
fato, lhe dissemos que gostaríamos de que ela assinasse apenas os “Termos”
daquela empresa, e que ela nos apresentasse outros profissionais responsáveis
que ali estivessem trabalhando mas que fossem formalmente registrados nas
demais empresas. Isto posto, ela pediu a presença da Sra. Santina Belle da Silva
(expedidora) formalmente registrada na PINGO NATURAL, e do Sr. Cleber Antônio
Michalak (Chefe de Produção) registrado na LAVANDERIA EDUARDO.
19. Para confirmar os vínculos empregatícios daqueles profissionais em diferentes
empresas, solicitamos à Sra. Cristiane Gisele Araújo que nos desse cópia da última
folha de pagamentos dessas empresas, ao que ela nos apresentou cópias de
recibos de salários e cartões de ponto das três empresas na competência 03/2011
(anexo) onde se constata os registros da Sra. Cristiane (na J B), da Sra. Santina (na
PINGO) e do Sr. Cleber (na LAVANDERIA). A folha de pagamentos, como vimos, é
processada como uma só, sendo as diferentes empresas identificadas como
diferentes departamentos, e os recibos de salários ou contracheques trazem os
diferentes nomes das empresas e seus respectivos códigos para fins de controle e
contabilização: 52 - Lavanderia e Tinturaria Eduardo Ltda., 53 - Pingo Natural
Comércio de Artigos têxteis Ltda., e 54 – JB Serviços de Lavação Tingimento Ltda.
Fl. 1238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.131 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721643/2011-23
12
20. Na oportunidade do início dos trabalhos de fiscalização, aproveitamos para
circular pelo galpão produtivo da LAVANDERIA EDUARDO e entrevistamos
diversos trabalhadores que ali laboravam, tais como: Adilson Reina da Rocha –
pesador de produtos químicos - registrado na J B; Anamara Dreilich – assistente
comercial - registrada na JB; Arildo Barbosa dos Santos – operador de centrífuga -
registrado na LAVANDERIA; Cleber Antonio Michalak – chefe de produção -
registrado na LAVANDERIA; Cristiane Caetano Garguetti – programador de PCP -
registrada na J B; Cristiano Luiz Pereira – tintureitro - registrado na J B; Daiana
Ferreira -analista de RH - registrada na J B; Geraldo Kaucz – tintureiro - registrado
na J B; Gislaine de Fátima Drechsel – laboratorista - registrada na J B; Santina Belle
da Silva – revisora - registrada na PINGO; Vanderli Junior Pires Madruga –
motorista - registrado na PINGO, etc., enfim, no mesmo processo produtivo,
encontramos esses e outros trabalhadores que formalmente são registrados nas
diferentes empresas.
21. Em nova diligência ao endereço da Rua Argentina no 47 (sede das empresas J
B e PINGO), agora acompanhados da Sra. Cristiane Gisele Araújo (funcionária
administrativa formalmente registrada em empresa sediada naquele endereço),
fomos informados que aquele espaço destina-se ao refeitório dos empregados e
expedição de materiais, o que veio confirmar nossa convicção já formada diante
da visita inicial àquelas instalações.
[...]
22. Não restam dúvidas da responsabilização solidária dessas empresas face a
configuração de Grupo Econômico de fato. Isso já foi reconhecido em inúmeras
reclamatórias trabalhistas a exemplo das adiante enumeradas:
22.1. AT-00375-2005-19-12-00-1 1a VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL/SC
sendo rés: LAVANDERIA E TINTURARIA EDUARDO LTDA; J B LAVANDERIA LTDA e
PINGO NATURAL PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA “restou incontroverso nos
autos que as rés fazem parte de um grupo econômico. A contestação, procurador
e preposto únicos, demonstram tratar-se de grupo econômico. Além do mais, não
existe contestação na defesa e restou clara a identidade societária das rés, pelos
contratos sociais juntados.(grifamos)” 22.2. PROCESSO No 01145-2002-019-12-00-
7 VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL/SC sendo rés: PASSE E LEVE
PASSADERIA LTDA., J B LAVANDERIA LTDA., LAVANDERIA E TINTURARIA EDUARDO
LTDA., e PINGO NATURAL LTDA. “Os documentos constantes do caderno
processual não deixam nenhuma dúvida que as três últimas rés formam um grupo
econômico familiar. O contrato social das mesmas demonstra que os sócios
pertencem a um mesmo clã. As procurações das empresas, outorgadas para o
mesmo causídico e assinadas pelo mesmo representante legal, também
demonstram a ocorrência de grupo econômico. As procurações de fls. 50/51, que
dão amplos poderes ao Sr. Arduino Valle para gerir as empresas, demonstram,
também, a ocorrência de grupo econômico. A atividade-fim das rés é a mesma, ou
seja, a lavação e passadoria de roupas, pois é da sapiência comum que quem lava
Fl. 1239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.131 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721643/2011-23
13
as roupas às entrega passadas, sendo, assim, mais um indício do grupo
econômico, bem como o endereço comum. (grifamos)”
[...]
26.Quanto à abrangência da conceituação de “grupo econômico“, à luz da boa
doutrina e da jurisprudência pátria, é relevante ainda esclarecer, que os conceitos
contidos no inciso IX do Art. 30 da Lei n° 8.212/91 e no § 2o, do art. 2o, da CLT, são
bem mais amplos dos que os previstos na Lei 6.404/76. Na legislação trabalhista e
previdenciária, basta apenas à existência de poder de mando e controle de uma
empresa sobre outra para caracterizar o grupo econômico, independentemente
do tipo de empresa ou da natureza de poder. Ou seja, a aplicabilidade do conceito
de grupo econômico no direito previdenciário e trabalhista justifica–se pelo
caráter social e não estritamente pelo poder econômico.
[...]
27. Observe-se, por outro lado, que os trabalhadores com quem mantivemos
contato – tanto da administração quanto da produção – reportam-se a uma só
estrutura de comando como acima descrito e constatado ao início dos nossos
trabalhos (uma única diretoria; um único chefe de produção, etc), e, inobstante
serem registrados como empregados das diferentes pessoas jurídicas ali
existentes, tratam desse fato com naturalidade como sendo um grupo econômico
dos mesmos donos e referem-se a elas como as prestadoras de serviços.
28. Ocorre que não se trata pura e simplesmente de um Grupo Econômico, mas
de uma unidade de produção que não permite distinção entre as pessoas jurídicas
ali existentes. Na prática, não existe nenhuma distinção patrimonial ou mesmo do
pessoal alocado no empreendimento, tampouco da administração de cada uma,
haja vista, por exemplo, o Sr. Arduino Valle responder por todas elas como
constatamos desde o início dos trabalhos “dando instruções ao telefone” e
ratificado pelo juízo trabalhista no Processo no 01145-2002-019-12-00-7 retro
transcrito(inobstante declarações em contrário feitas a esta fiscalização pelas
empresas J B e PINGO NATURAL e aqui apensadas) restando claro que a
motivação para a existência dessas empresas restringe-se às suas implicações
fiscais e tributárias, vez que as empresas filhas aqui tipificadas como inexistentes
de fato são também as maiores empregadoras do grupo e ao mesmo tempo
administram ardilosamente suas receitas de maneira a se qualificarem como
micro e pequenas empresas optantes do SIMPLES - Sistema Integrado e
Simplificado de Tributação das Micro e Pequenas Empresas - instituídos pela Lei
no 9.317/96 (vigente até 06/2007) e pela Lei Complementar no 123/2006 (vigente
a partir de 07/2007).
29. Resta claro e comprovado in loco, que referidas empresas J B e PINGO
NATURAL não dispõem de capacidade operacional necessária à realização de seus
objetos sociais: não têm sede própria nem estrutura industrial ou comercial
próprias; não foram localizadas naquele endereço informado como sendo suas
Fl. 1240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.131 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721643/2011-23
14
sedes, nem existe naquele local qualquer atividade econômica distinta e
independente da LAVANDERIA EDUARDO.
30. Resta também configurada fraude fiscal em conluio ( ação dolosa das
empresas tendente a impedir a ocorrência do fato gerador total ou parcialmente)
posto que como optantes do SIMPLES, as empresas filhas deixam de fazer o
recolhimento da cota patronal previdenciária sobre folha de pagamentos que
seria da empresa mãe, em percentual da ordem de 28,8% sobre o montante das
remunerações pagas (FPAS = 20%; TERCEIROS = 5,8%; SAT/GILRAT = 2% a 3%).
[...]
32. Tais evidências numéricas confirmam não só tratar-se de um único
empreendimento, formalmente registrado em diferentes empresas, como
também deixa transparecer evidente manipulação de faturamento versus massa
salarial (aqui significando transferência ou administração desses fatores entre as
diferentes empresas do grupo, concentrando a folha de salários nas filhas e a
receita bruta na mãe, no mero interesse da evasão fiscal) haja vista as distorções
acima apontadas, quais sejam:
32.1. em 2007, a massa salarial na LAVANDERIA EDUARDO representou apenas
3,38% da receita bruta, passando para 69,70% na J.B.SERVIÇOS, e ainda 72,89% na
PINGO NATURAL;
32.2. em 2008, a massa salarial na LAVANDERIA EDUARDO representou apenas
3,64% da receita bruta, passando para 145,99% na J.B.SERVIÇOS, e ainda 100,59%
na PINGO NATURAL;
32.3. em 2009, a massa salarial na LAVANDERIA EDUARDO representou apenas
2,06% da receita bruta, passando para 50,34% na J.B.SERVIÇOS, e ainda 57,72% na
PINGO NATURAL, por fim:
32.4. em 2010, a massa salarial na LAVANDERIA EDUARDO representou apenas
1,19% da receita bruta, passando para 45,46% na J.B.SERVIÇOS, e ainda 36,63% na
PINGO NATURAL.
[...]
35. É notória a concentração dos trabalhadores nessas empresas optantes do
SIMPLES, como o demonstram suas folhas de pagamento apresentadas à
fiscalização em meio digital (MANAD). Enquanto a LAVANDERIA EDUARDO
registra um só empregado em alguns meses e apenas os dirigentes na maioria dos
meses, as demais empresas (SIMPLES) registram todos os empregados do grupo.
36. Veja-se abaixo uma amostragem das folhas analíticas da LAVANDERIA
EDUARDO referente aos meses iniciais e finais do período fiscalizado ou seja
200701 a 200702 e 201011 a 201012, onde a coluna Cat mostra a categoria do
segurado: 01 = empregado; 11 = dirigente(Fonte: todos os excertos de folha
foram extraídos dos arquivos digitais entregues à fiscalização no formato do
Fl. 1241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.131 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721643/2011-23
15
Manual Normativo de Arquivos Digitais – MANAD cujo protocolo de entrega e
autenticação encontra-se no processo): [...].
36.2. Observe-se aqui o inusitado da situação apresentada: a empresa
LAVANDERIA E TINTURARIA EDUARDO LTDA., com receitas da ordem de R$ 3,5
milhões auferidas no ano 2010, atuante no ramo da indústria, apresenta às
autoridades fiscais uma folha de pagamentos sem empregados, ou com
eventualmente um só empregado, e na maioria das vezes com apenas seus
dirigentes. Ora, se os seus empregados trabalham registrados em outras
empresas, quem seriam os administradores dessas outras empresas? Se não há
pagamento oficial por essa mão de obra utilizada para gerar suas receitas, como
seriam feitos os acertos entre as empresas senão mediante a manipulação de
receitas? É por essas razões que não se poderá aceitar como fidedignos os livros e
documentos apresentados à fiscalização, muito menos se poderá admitir a
independência operacional das pessoas jurídicas envolvidas em tais transações.
[...]
39. De outra parte, a contabilidade dessas empresas demonstra interdependência
econômico-financeira e administração financeira unificada, haja vista aos
empréstimos de mútuo em valores expressivos e saldos pendentes na
contabilidade por longos períodos, como adiante se analisa(fonte: todo excerto
contábil aqui apresentado foi extraído da escrituração contábil entregue à
fiscalização em arquivos digitais no formato do “Manual Normativo de Arquivos
Digitais” – MANAD, devidamente protocolado e autenticado para validade
documental e/ou do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED).
48. Conclui-se que as empresas J B SERVIÇOS e PINGO NATURAL são inexistentes
de fato e foram formalmente constituídas pelos mesmos donos da empresa ora
autuada, sem finalidade operacional própria, no intuito de auferir benefícios do
regime tributário SIMPLES (Lei no 9.317/1996) e SIMPLES NACIONAL (Lei
Complementar no 123/2006), mediante registro dos empregados que laboram
para a LAVANDERIA E TINTURARIA EDUARDO LTDA, formando conluio para
fraudar a legislação e deixar de recolher as contribuições previdenciárias de
responsabilidade do empregador (cota patronal) sobre remunerações pagas a
empregados e dirigentes, durante todo o período fiscalizado.
49. Assim sendo, deve a notificada ser responsabilizada pela contribuição
previdenciária incidente sobre a remuneração de todos os segurados obrigatórios
que lhe prestaram serviços através de tais empresas, haja vista a comprovada
unicidade empresarial existente e o fato desta empresa LAVANDERIA EDUARDO
não ser optante do SIMPLES, nem ser micro ou pequena empresa, como já o
demonstramos pelo volume de faturamento.
Deste modo, entendo que o Fisco conseguiu demonstrar a existência de grupo
econômico de fato, o que atrai a aplicação do art. 30, IX, da Lei no 8.212/1991, sendo a questão
relativa ao enquadramento daquelas empresas no Simples fato alheio ao presente processo.
Fl. 1242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.131 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721643/2011-23
16
A responsabilidade pelas contribuições previdenciárias é regulada por regra especial
no art. 30, IX, da Lei no 8.212/91, segundo o qual bastaria a formação do grupo econômico para
que todas as empresas que dele participem respondam individual e conjuntamente sobre as
contribuições devidas por qualquer uma delas, independentemente da participação ou não nos
atos que constituam fatos geradores ou infração. Neste sentido, a Súmula CARF no 210:
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art.
124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum
a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
Em relação aos demais argumentos da recorrente, tendo em vista que são idênticos
àqueles apresentados na Impugnação, adoto os fundamentos do voto condutor do Acórdão de
Impugnação recorrido, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023, para
manter a decisão de primeira instância:
A fiscalização demonstra, de forma cabal, que a empresa autuada se valeu de
outras duas – interpostas ou inexistentes de fato- para alocar praticamente toda a
mão de obra necessária à consecução de seus objetivos sociais. A finalidade disso
teria sido beneficiarse artificialmente de regime tributário favorecido e
simplificado, na medida em que tais empresas manteriam seus faturamentos
dentro do permissivo legal para optarem pelo SIMPLES.
Não se está aqui, como equivocadamente entendeu o contribuinte autuado,
tratando-se de omissão de receitas, seja na empresa autuada seja nas interpostas,
mas na manipulação das despesas, sobretudo aquelas com a contratação de
empregados, estas concentradas artificialmente naquelas duas interpostas.
Assim, salta aos olhos a equação reveladora do ilícito tributário: receitas
concentradas numa empresa (o contribuinte autuado, não optante pelo SIMPLES)
e despesas de pessoal (empregados) concentradas nas outras duas (JB Serviços e
Pingo Natural), optantes pelo SIMPLES. Dessa maneira a empresa que mais aufere
rendas (de maior faturamento) é aquela para a qual praticamente inexistem
empregados, enquanto aquelas que registram a maioria ou a totalidade da mão-
de-obra, correspondente em alguns meses a valores superiores ao próprio
faturamento, mantém suas receitas (menores que a metade que a Lavanderia
Eduardo) dentro do permissivo legal para usufruírem da tributação favorecida.
O Impugnante sugere que a mão-de-obra por ele empregada não seria
incompatível com o processo de industrialização, a uma porque o processo era
automatizado(até o final de 2007) e a duas porque a partir de 2008 todo o
processo produtivo teria sido terceirizado.
Tal assertiva não encontra respaldo nos fatos, sequer em teoria.
Vê-se, da relação de ‘ativo imobilizado’ juntado pelo sujeito passivo para provar a
automação do procedimento, a existência de máquinas e equipamentos tão
Fl. 1243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.131 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721643/2011-23
17
distintos quanto ‘pistolas para pintura e produção’, ‘maquinas de lavar’, ‘ferro a
vapor’, ‘martelete rotat’, ‘esmelhiradeira’, ‘estufa para secagem’, ‘furadeira de
impacto’, ‘agitador magnético’, ‘compressor pratic’, ‘motobomba’, ‘maquina
nazaret’, ‘maquina de lavar standard para processar roupas confeccionadas’,
‘misturador industrial roupas confeccionadas’, ‘grelha refrigerada’, ‘bomba
dosadora’, ‘molykorte’, dentre outros.
Esta relação dá idéia do parque industrial, do processo fabril e de prestação de
serviços operados pelo sujeito passivo com seu único multifuncional empregado!
Enquanto isso as demais empresas, juntas, faturaram menos da metade que o
Impugnante mas carregaram no seu livro de registro outros 58 empregados.
Ora, análise das folhas-de-pagamento e das GFIPs produzidas pelas empresas
envolvidas revelaram que, durante o ano de 2007, o sujeito passivo com seu único
empregado remunerado para realizar todo o seu procedimento fabril no ramo de
indústria têxtil, faturou R$ 1.633.291,93, enquanto que nas outras duas (empresas
interpostas) encontram-se registrados 43 e 15 empregados com faturamentos de
R$ 593.515,65 e 161.569,43, respectivamente (JB e Pingo Natural).
Ocorre que os elementos indiciários de irregularidades no procedimento
abundam nos autos e maculam o desempenho do contribuinte, acima retratado.
Vê-se, por exemplo, que todas as empresas militam num mesmo ramo de
atividades, com pequenas nuances entre si, todas tendo como objeto social
originários as mesmas atividades da empresa autuada, são localizadas num
mesmo ambiente operacional e constituídas pelas mesmas pessoas ou
grupamento familiar.
Vê-se, também, que todos os trabalhadores envolvidos, alguns entrevistados pela
fiscalização, laboram no mesmo galpão produtivo da empresa autuada, embora
formalmente contratados pelas empresas interpostas.
Dirá o contribuinte, na inglória tarefa de contrariar os fatos, que a partir de 2008
‘terceirizou’ todo o seu processo produtivo.
O contribuinte não traz, dentre os elementos probatórios de suas alegações,
qualquer contrato de prestação de serviços firmado com qualquer empresa
prestadora de serviços que seja, apenas menciona a terceirização e dá a entender
que seria para as empresas interpostas, quando menciona a solidariedade nos
processos trabalhistas. De fato, todos os empregados encontrados pela
fiscalização operando as máquinas e equipamentos da autuada estavam
registrados nas empresas JB Serviços e Pingo Natural.
Dito de outra forma: a empresa LAVANDERIA EDUARDO, dedicada a produção
industrial têxtil e venda da produção própria não mantinha nenhum empregado, a
partir de 2008, nas atividades fabris, situação que, aparentemente se resolveria
pela contratação de empresas prestadoras de serviços que operavam o seu vasto
maquinário.
Fl. 1244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.131 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721643/2011-23
18
Agora é de se perguntar: tais empresas são prestadoras de serviços? Não nos
consta seja este os seus objetos sociais. E mais, se o contribuinte autuado limita-
se a repassar os serviços contratados para que outros os executem, estaria
terceirizando a própria atividade industrial, razão de ser do seu empreendimento?
Há um direito inquestionável aqui: falamos da prática lícita da mencionada
‘terceirização’, que permite às empresas melhor distribuírem seus custos e suas
atividades concentrando-as naquilo que lhes é favorável. Numa indústria, por
exemplo, seria compreensível terceirizar-se a segurança, a limpeza, a alimentação,
etc.
Ocorre que a situação posta afasta-se do conceito teórico de ‘terceirização de
serviços’, a uma porque não se admite a terceirização da atividade-fim e, a duas,
porque não se terceiriza toda a atividade. Tal situação é, antes, reveladora da
interposição de empresa para contratação de mão-de-obra.
Veja-se que todas estas dúvidas são típicas daquilo que a doutrina conhece como
‘abuso de direito’, no capítulo das ilicitudes de um planejamento tributário.
Socorremo-nos de Luciano Amaro (“Direito Tributário Brasileiro”, 14a ed., São
Paulo, Saraiva, 2008) para nos definir o instituto:
(...) o abuso de direito traduzir-se-ia em procedimentos que, embora
correspondentes a modelos abstratos legalmente previstos, só estariam
sendo concretamente adotados para fins outros que não aqueles que
normalmente decorreriam de sua prática.
E arremata:
(...) Se o direito é utilizado para atingir os fins civis ou comerciais que
normalmente a ele estão associados, seu exercício não é questionado. O
mesmo não se daria quando o direito fosse exercido com o objetivo de
obter vantagem fiscal que, de outro modo, não se teria; nessa perspectiva,
estaríamos diante do abuso de direito, e o Fisco não estaria obrigado a
aceitar os efeitos fiscais que decorreriam da questionada conduta.
Temos, ainda, outros elementos indiciários convergentes no sentido da conclusão
fiscal, tal como a solidarização da empresa autuada em diversas demandas
judiciais trabalhistas movidas pelos empregados das empresas interpostas, tendo-
se reconhecido no âmbito da Justiça do Trabalho, a configuração de grupo
econômico de fato, de maneira a patentear a alegada existência de um único
núcleo de comando, conforme descrito pormenorizadamente pela fiscalização
Sobretudo perfeitamente configurada a confusão patrimonial entre os
consorciados, revelador do grau de patologia que leva ao comprometimento da
autonomia empresarial, e que enumeramos, a seguir:
1 – As empresas interpostas não tem sede nem estrutura industrial ou
comercial próprias, não sendo localizadas nos endereços informados como
sendo suas sedes e operam no mesmo endereço da empresa autuada;
Fl. 1245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.131 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721643/2011-23
19
2 – As empresas interpostas possuem altíssima relação massa
salarial/receita
bruta,
correspondendo
os
gastos
salariais
a
aproximadamente 50% dos seus faturamentos nos anos de 2009 e 2010
(anos das presentes autuações), enquanto a empresa autuada, detentora
do maior faturamento (aproximadamente o dobro da soma das outras
duas), ‘gastou’ com massa salarial algo em torno 2% da sua receita,
naqueles anos;
3 – Análise das GFIPs e das folhas de pagamento são reveladoras da
concentração dos empregados nas empresas optantes pelo SIMPLES;
4 – Tal situação artificial somente pode ser mantida à custa de
interdependência econômica, o que a fiscalização demonstra através da
análise dos elementos contábeis em todas elas, reveladora da existência de
empréstimos de mútuos em valores expressivos e saldos pendentes na
contabilidade por longos períodos. Sobretudo na contabilidade da empresa
JB Seviços, vê-se a existência de saldo no ‘passivo’ a título de ‘empréstimos
e financiamentos’ supostamente firmados com as outras empresas do
grupo e que se encontram paralisados na contabilidade há vários anos. Já a
empresa autuada mantém aberta na sua contabilidade expressiva
movimentação em sua conta-corrente com as demais empresas interpostas
– manutenção simultâneas de transações ativas e passivas em aberto -,
conforme demonstrado pela Auditoria.
Quanto às tais movimentações contábeis o contribuinte interpõe-se minimizando-
as, sem entretanto, lograr êxito em desdizê-las. Entre tais argumentos, irrisórios
para a destituição dos fatos, está aquele que diz da existência de empréstimos
firmados também com outras empresas e que a ausência de ‘baixas’ contábeis
dos empréstimos havidos diz respeito apenas aos envolvidos, bem como que a
movimentação de ativos entre as empresas envolvidas não têm o condão de
caracterizar a gestão financeira única. Argumenta-se, ainda, que a relação de
parentesco entre os sócios das três empresas apenas legitima as operações de
empréstimos realizadas entre elas.
Com efeito, confirma-se aqui antigo ditado brocardo popular que afirma contra os
fatos inexistirem argumentos. À míngua da possibilidade de refutá-los, tenta o
sujeito passivo diminuí-los, na esperança de afastá-los, no entanto, todos os
elementos indiciários, em conjunto, são reveladores de sólidas provas do quanto
concluído pela fiscalização: tais empresas foram formalmente constituídas sem
finalidade operacional própria pelos mesmos donos da empresa autuada com
intuito de auferir os benefícios tributários do SIMPLES mediante o registro de
empregados que laboram para a empresa Lavanderia Eduardo formando conluio
para fraudar a legislação tributária e deixar de recolher as contribuições sociais de
responsabilidade do empregador.
Fl. 1246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.131 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721643/2011-23
20
Encontramos, nos elementos descritos, a figura da fraude à lei pode, conforme
pode ser perquirido na doutrina de Marco Aurélio Greco, que assim conceitua
este instituto:
A fraude à lei é um “drible jurídico” em que o agente se utiliza da norma de
contorno (norma 2) para obter o mesmo resultado que adviria do
pressuposto de fato de incidência da norma contornada (norma 1) sem que
seja por ela alcançado. Para o agente chegar ao resultado desejado, teria de
passar pela norma 1 que é a norma de incidência ou a que prevê a maior
carga tributária; mas faz um contorno, dá um drible, vai buscar a norma 2,
realiza seu pressuposto de fato e obtém o mesmo resultado que obteria
pela norma.
Em outra linha, Hermes Marcelo Huck considera que “... a fraude à lei tem como
características a aparente legalidade, a conveniência particular do sujeito, a
utilização da norma jurídica, porém com finalidade distinta da que
originariamente possui, e a violação do ordenamento jurídico.” No caso sob
exame o tal ‘drible’ à lei tributária do SIMPLES está claro: não se enquadrando o
contribuinte nas condições permissivas para o ingresso no seu regime favorecido,
dado seu expressivo faturamento, “cria” duas outras empresas aptas a fazê-lo,
nas quais abriga a quase totalidade de sua mão-de-obra, de modo a beneficiar-se
de um regime tributário indevidamente. Nesse compasso mantém-se aquelas com
os faturamentos dentro do permissivo legal para o ingresso no regime
simplificado e no limite contábil das receitas auferidas, mas todo o conjunto é
revelador de atitude “com finalidade distinta da que originariamente possui” e
revelador da violação do ordenamento jurídico.
No tocante à imputação das condutas dolosas e qualificadora da multa de ofício
agravada, também questionada pelo contribuinte, temos que nos valer dos
conceitos legais exarados pela Lei no 4.502/64, confira-se:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características
essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido a evitar ou
diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
Fl. 1247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.131 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721643/2011-23
21
Do conjunto probatório, uníssono nessa direção, claro está a criação de um
arranjo negocial traduzindo um caminho indireto, fraudulento, baseado em
normas de contorno, juridicamente válidas em si mesmas, mas que desbordam a
incidência tributária normal sem a existência evidente e razoável do chamado
motivo ou propósito negocial, contando-se tão-somente com o desejo de
economia fiscal.
No presente caso todo o conjunto probatório relatado pela fiscalização -ancorado
em elementos e evidências robustas, repita-se, não de forma isolada, mas dentro
de um contexto abrangente -, dão-nos forma de uma disposição empresarial
atípica em que os dispêndios com a mão-de-obra são ônus que se encontram
concentrados nas empresas interpostas, permitindo à autuada beneficiar-se das
prerrogativas de tributação que, de outra forma, não lhe seria possível usufruir.
Assim temos que a realidade tributária essencial das atividades realizadas pelas
empresas foi modificada artificialmente e tal artifício teve como propósito
oferecer validade jurídica e formal a uma disposição negocial exclusivamente
concebida e destinada a obter vantagens fiscais indevidas.
Presentes, portanto, os elementos tipificadores de conduta dolosa que levou à
sonegação de tributos mediante a fraude e em conluio. Não merece reparo,
portanto, o trabalho fiscal que, nessa esteira, constituiu as contribuições sociais
devidas pela autuada destinadas à Seguridade Social e às outras entidades ou
fundos, decorrentes desta relação comercial ilegítima e fraudulenta.
Isto posto é de se concluir que a ação fiscal está pautada na busca da verdade
material, diferentemente do que entendeu o Impugnante, e não na realidade
formal das empresas constituídas. A existência de empresas autônomas,
formalmente constituídas, não é suficiente para afastar o quadro fático deduzido
pela fiscalização.
Inexiste, portanto, o alegado vício de motivação invocado pelo Impugnante.
Quanto à multa de ofício aplicada, reputa-a o contribuinte irrazoável e
desproporcional, e afirma que jamais teve a intenção de lesar o fisco.
Ocorre que não há ato discricionário, aqui, mas a mera subsunção dos fatos à
penalidade legalmente preconizada e plenamente integradas no ordenamento
jurídico pátrio.
Os princípios constitucionais suso invocados – razoabilidade e proporcionalidade –
são dirigidos aos agentes públicos que atuam na esfera legislativa, não sendo lícito
aos operadores do Executivo encarregados do lançamento tributário eximirem-se
de cumprir os ditames legais Por outro giro a responsabilidade pelas infrações
possui natureza objetiva, sendo irrelevantes a intenção do agente e a efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do seu ato, ex vi do art. 136 do CTN. Ateste-se,
contudo, que dado o quadro fático objeto do lançamento fiscal e acima reportado
e julgado, há que se considerar que as condutas adotadas pelos contribuintes
tiveram, sim, contornos dolosos e lesivos aos interesses da Administração
Fl. 1248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.131 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721643/2011-23
22
Tributária e da sociedade, de maneira que não se vislumbra, sequer, a alegada
boa-fé do Impugnante.
Demais disso a multa no patamar de 20% por ele preconizada como aquela que
deveria prevalecer nos Autos e deduzida a partir do art. 61, § 2o da mesma Lei no
9.430/96 é reservada, exclusivamente, para punir a mora dos contribuintes que
declararam todos os seus fatos geradores das contribuições sociais em seus
instrumentos próprios (GFIPs) e, ‘apenas’, deixam de recolher as contribuições
devidas em época própria. A sua aplicação aqui, no âmbito de lançamento de
ofício revelador de condutas artificiosas e dolosas (presentes os elementos
qualificadores do tipo sonegação, fraude e conluio), portanto lesivas ao erário e à
sociedade, é absolutamente inadequada.
Em relação à multa qualificada, aplica-se ao presente caso a retroatividade benigna
prevista no art. 106, II, “c”, do Código Tributário Nacional, reduzindo-a para o patamar de 100%,
como determina o art. 44, §1o, VI, da Lei n. 14.689/2023.
Conclusão
Por todo o exposto, rejeito a preliminar suscitada e, no mérito, dou parcial
provimento ao recurso para reduzir a multa qualificada ao percentual de 100%, em função da
retroatividade benigna.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital

Fl. 1249
DF CARF MF
Original